Tribunal: TJES
Processo: 5015858-51.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015858-51.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTO BATISTA PIRES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DA LEI N. 10.820/2003. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença determinou, entre outros pontos: (i) a limitação dos descontos ao teto de 35% da renda líquida do autor; (ii) a redução da taxa de juros remuneratórios para a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central; e (iii) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante sustenta que os contratos discutidos são de crédito pessoal com débito em conta, não sujeitos às limitações da Lei n. 10.820/2003, e que a revisão das taxas de juros não é cabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados entre as partes, sendo de crédito pessoal com pagamento mediante débito em conta, estão sujeitos à limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003; e (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos impugnados, justificando sua adequação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A limitação de descontos prevista no art. 6º, § 5º, da Lei n. 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, não alcançando contratos de crédito pessoal cujo pagamento das parcelas se dá por débito em conta. Precedente vinculante do STJ no Tema 1.059.

2. O banco apelante demonstrou que o autor firmou contratos de crédito pessoal não consignado e que já possui outros empréstimos consignados dentro da margem consignável permitida. Assim, não cabe a imposição da limitação de descontos determinada na sentença.

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas as taxas pactuadas podem ser revistas se configurada abusividade, conforme precedentes do STJ nos Temas 25, 26 e 27.

4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser reconhecida quando a taxa aplicada se distancia significativamente da média de mercado para operações da mesma espécie. No caso, o banco apelante não comprovou a regularidade da taxa pactuada, justificando a sua adequação à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme o entendimento consolidado pelo STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, não alcançando contratos de crédito pessoal com pagamento por débito em conta.

2. A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando a taxa pactuada se distancia significativamente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

3. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 6º, § 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Tema 25, 26 e 27.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
NILTO BATISTA PIRES
na ação em epígrafe, nos seguintes termos:

“Pelo exposto declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, da seguinte forma:

A) CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida;

B) Condeno o banco demandado a abster-se de realizar descontos superiores ao limite de 35% permitido por lei, sobre a renda líquida do Requerente;

C) Declaro a abusividade da cobrança da taxa de juros praticados nos contratos nº 1245260462, nº 1246267370, nº 1249907802 e determino que o valor dos juros remuneratórios aplicados aos contratos de concessão de crédito objeto desta demanda seja reduzido à taxa de juros média de mercado estipulada pelo Banco Central;

D) Declaro a nulidade do contrato de adesão relacionado ao seguro da parcela de R$ 32,99, e condeno o requerido BANCO AGIBANK S.A a restituir à parte autora NILTO BATISTA PIRES, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;

E) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais;

F) Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão;

G) Autorizo a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, que se dará em fase de liquidação;

H) Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o produto contratado pelo Apelado é uma linha de crédito pessoal sem qualquer garantia e de elevado risco, motivo pelo qual possui taxas diferenciadas, não sendo viável a revisão contratual. Nesse sentido, defende que (i) a limitação da taxa de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura não se aplica aos contratos firmados por instituições financeiras; (ii) não há abusividade na capitalização de juros; (iii) a taxa média de mercado não foi corretamente observada; (iv) inexistem valores a serem restituídos; e (v) deve ser autorizada a compensação de valores.

Outrossim, sustenta que o negócio firmado entre as partes não se trata de empréstimo consignado, mas de empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta corrente, de forma que não incide a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003.

A parte recorrida, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações veiculadas pelo banco Apelante, nos limites da devolutividade recursal.

Como se denota, o Juízo
a quo
acolheu a tese do autor/Apelado no que tange à limitação dos descontos em benefício previdenciário, a teor do art. 6º, 5º, da Lei n. 10.820/2003,
ipsis litteris
:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

[...]

§ 5º
Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis
, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

No entanto, na espécie, observo que o magistrado sentenciante não se atentou para particularidade relevante do caso concreto, a qual é determinante para a resolução da lide.

Dos documentos que instruem a exordial, observo que o autor firmou com o banco réu, ora Apelante, dois contratos de crédito pessoal
não consignado
, com modalidade de pagamento mediante débito em conta (contratos n. 1245260462 e 1246267370). Há ainda, com iguais condições, o contrato individualizado sob o n. 1249907802, coligido ao processo pelo banco.

Além disso, histórico de empréstimo consignado, documento obtido junto ao próprio INSS, revela que o autor possui diversos empréstimos
consignados
ativos, contraídos perante diversas instituições financeiras, sendo três deles celebrados com o banco Apelante, quais sejam, 1509227173, 1510037258, 1509227164 e 1510036038.

Tal registro se revela pertinente na medida em que a limitação prevista no já citado art. 6º, 5º, da Lei n. 10.820/2003 apenas se aplica aos contratos de empréstimos consignados, não havendo tal limitação para as hipóteses de crédito pessoal não consignado, cujo pagamento da parcela mensal se dá mediante débito em conta.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar o tema repetitivo n. 1.059, cuja tese passo a transcrever:

Tema n. 1.059

Tese:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.

Com efeito, não cabe a limitação determinada pelo Juízo de piso na sentença vergastada, máxime quando a documentação coligida pelo Apelado demonstra que não houve extrapolação da margem consignável, a despeito da quantidade de empréstimos consignados firmados pelo autor.

Saliento, por oportuno, que eventual superendividamento do autor poderá ser apreciado pelo Poder Judiciário na forma do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, mediante requerimento do consumidor, porém, por ora, não possui o condão de negar aplicação ao presente vinculante (art. 927, III, CPC) alhures mencionado.

Portanto, a sentença, nesse ponto, deve ser reformada nesse tocante.

Em trato continuativo, questiona o Apelante a declaração de abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos n. 1245260462, n. 1246267370 e n. 1249907802.

Nesse particular, adianto que agiu com acerto o magistrado primevo ao reconhecer a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam a taxa de juros incidentes sobre a avença, em conformidade com a posição adotada pelo STJ.

A
Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, cito o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em testilha, consignou o magistrado de piso que:

“Assim, incumbia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, diante das afirmações da parte autora, ante a inversão do ônus da prova.

Intimada a parte requerida para acostar aos autos provas quanto às alegadas taxas abusivas de juros aplicadas aos contratos, restou prejudicada pela conduta omissiva do requerido, configurando procedência dos pedidos autorais”.

Portanto, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe fora imposto, ou seja, não tendo demonstrado a ausência de abusividade das taxas estabelecidas nos contratos em exame, é de rigor que se proceda à sua revisão, a fim de adequar os encargos contratuais às taxas médias praticadas no mercado.

Nesse diapasão, destaco que o Juízo de primeiro grau fora omisso quanto à modalidade contratual a ser observada para fins de análise da média de mercado, motivo pelo qual, nesta ocasião, reitero que, não sendo os contratos n. 1245260462, n. 1246267370 e n. 1249907802 empréstimos consignados de fato, deve ser aplicada a taxa média da modalidade crédito pessoal não consignado para pessoas físicas, apurada na data de cada uma das contratações.

Ainda sobre os juros, o Apelante defende a legalidade da capitalização da taxa de juros, porém a questão não foi tratada na sentença em voga, não sendo, pois, pertinente o debate.

R
econhecida a abusividade em questão, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do Apelado, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido, acrescendo à fundamentação exarada pelo magistrado de origem, menciono o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação carreada aos autos, verifico que os contratos foram celebrados em data posterior ao marco fixado pelo c. STJ, já que apenas seria possível se falar em cobrança posterior se realizada a partir da competência de abril de 2021.

Logo, sendo prescindível a análise do elemento volitivo, e não dúvidas de que a cobrança por empréstimo não contratado viola o postulado da boa-fé objetiva, legítima a condenação do Apelante a proceder à devolução em dobro do montante pago pelo Apelado.

Enfim, pontuo que: o magistrado de origem já autorizou a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil, pelo que também não há pertinência no exame do recurso nesse aspecto, bem como que o capítulo da sentença alusivo ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro não foi impugnado pelo Apelante.

Por todo o arrazoado, o caso reclama o parcial provimento do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, reformando em parte o
decisum
objurgado, (i) afastar a limitação dos descontos sobre a renda do autor/ Apelado (alínea “A” da sentença) e (ii) esclarecer que a taxa média de mercado a ser analisada para fins de adequação das disposições dos contratos é aquela apurada na modalidade crédito pessoal não consignado para pessoas físicas, com base na data de cada uma das contratações. Mantenho, pois, a sentença, nos demais termos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC ao caso, já que o recurso foi parcialmente provido, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2025 às 14:23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55927714032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.